Tribunal: TJDFT
Processo: 0046842-27.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS SANÇÕES IMPOSTAS. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, reconhecendo-se a existência de omissão no dispositivo do v. Acórdão. Decisão unânime.